Tribunal: TJDFT
Processo: 0706935-97.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIA No 124/2009. LEI DISTRITAL 5.248/2013. BASE DE ACORDO COM O VENCIMENTO ATUALMENTE RECEBIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 34.405,26, referente às diferenças da Gratificação de Preceptoria (adicional de Coordenação), nos meses de fevereiro/2015 a janeiro/2020, bem como eventuais diferenças que não foram pagas após a elaboração da planilha, enquanto a parte autora exercer a função de preceptoria, de acordo com os cálculos apresentados pela parte requerida.
2. A parte autora argumenta na inicial que é servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que exerce o cargo de Enfermeira no Hospital Materno e Infantil de Brasília e que tem direito à gratificação pelo exercício da função de coordenadora do Programa de Residência de Enfermagem Obstétrica da ESCS/FEPECS/SES-DF, que o réu não paga de forma correta.
3. Nas suas razões recursais, o DISTRITO FEDERAL alega que apenas a Residência Médica foi regulamentada para fins de Preceptoria e Coordenação, não cabendo a possibilidade de extensão de vantagens com base no Princípio da Isonomia. Contrarrazões apresentadas.
4. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria, em favor da parte autora, Enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.248 de 19/12/2013.
5. A Portaria no 124/2009 da Secretaria de Estado de Saúde do DF implementou gratificação pelo exercício das funções de preceptoria, correspondente a 20% ou 40% do valor da última referência do vencimento básico. A Lei Distrital no 5.248/2013, por sua vez, reestruturou a tabela de vencimentos do cargo de Especialista em Saúde da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, tendo a parte autora direito ao recebimento da diferença entre o valor pago de Gratificação de Preceptoria, calculada com base em vencimento defasado, e o valor que deveria ter sido pago, com base no vencimento atual, segundo a reestruturação da Lei 5.248/2013. (Acórdão 1185108, 07577048020188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. O caso dos autos não tem relação com o Tema 864, julgado pelo STF, tendo em vista que a diferença de valor requerida pela parte autora já foi implementada nos contracheques dos servidores da carreira, ainda, naquele ano de 2014, tratando-se, na realidade, de correção do percentual aplicado sendo o correto de 20% ou 40% recebido por ela. A mera alegação do recorrente de falta de prévia dotação orçamentária - com base no disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal - não é suficiente para afastar a condenação do ente distrital no dever de efetuar o correto pagamento da Gratificação de Preceptoria/Tutoria à parte autora, até porque o valor de condenação é pequeno.
7. Precedentes: (Acórdão 1219462, 07043284820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1219460, 07534921620188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. O Distrito Federal impugna o valor buscado e indica importância nos termos de suposta planilha anexa. No entanto, não anexa qualquer planilha, de modo que o valor consignado na sentença deve ser mantido. Além disso, o cálculo apresentado pela parte ré é claro e coerente (D 56177653).
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.